Tribunal: TJSP
Processo: 1001999-68.2019.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001999-68.2019.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é
apelante/apelado CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS, é apelada/apelante EVA APARECIDA GUERRA CHAVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001999-68.2019.8.26.0498 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001999-68.2019.8.26.0498
Apelante/Apelado: Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos
Apelado/Apelante: Eva Aparecida Guerra Chaves
Comarca: Ribeirão Bonito
Voto no 35.587
Apelação. Celebração de acordo entre as partes. Ato
incompatível com a vontade de recorrer.
Recursos não conhecidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
em face da r. sentença de fls. 121/124 que, em ação revisional de
contrato, julgou parcialmente procedente a ação para determinar a
revisão dos contratos discutidos para a média de juros remuneratórios
do mercado, condenadas as partes reciprocamente ao pagamento de
metade de custas, despesas e honorários no patamar de 10% do valor da
causa.
Irresignada, a ré interpõe recurso de apelação,
aduzindo, em suma, a necessária fixação dos honorários sobre o valor
da condenação e não sobre o valor da causa. Recurso adesivo da autora
pleiteia a devolução em dobro dos valores cobrados a maior e a
condenação da ré em indenização por danos morais.
Contrarrazões em fls. 164/180.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se, a fls.
186/187, que foi juntada petição assinada pelas partes dispondo que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001999-68.2019.8.26.0498 -Voto no
3
firmado acordo para o fim de resolver o litígio, constando, ainda,
expressa disposição pelas apelantes de desistência dos recursos
interpostos.
Portanto, de rigor reconhecer que a realização do
referido acordo configura ato incompatível com a vontade de recorrer, o
que, consequentemente, acarreta o não conhecimento dos presentes
recursos.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
não se conhece dos recursos.
Roberto Mac Cracken
Relator